Tribunal: STF
Processo: RE 88702
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
- Ação demarcatória. Anulação parcial do processo por falta de nomeação de arbitradores e agrimensor, para levantarem o traçado da linha demarcanda. Recurso extraordinário fundado em que a providência não se fazia necessária por faltar ao 
autor o "jus in re" sobre a área objeto da demanda. Alegação não prequestionada no acórdão recorrido, que não examinou o mérito da ação. Incidência das súmulas 282 e 356.